Tribunal: TJSP
Processo: 2097561-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, visando suspender o andamento do cumprimento de sentença. Ausência de relevância na fundamentação jurídica invocada. Não comprovado o cumprimento da liminar pela agravante. Compensação de valores que deverá ser objeto de apreciação pelo Juiz a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Julgamento na forma

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, visando suspender o andamento do cumprimento de sentença. Ausência de relevância na fundamentação jurídica invocada. Não comprovado o cumprimento da liminar pela agravante. Compensação de valores que deverá ser objeto de apreciação pelo Juiz a quo, sob pena de supressão de um grau de jurisdição. Julgamento na forma prevista no art. 252 do Regimento Interno do TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.